Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita do veículo que conduzia não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Devidamente fundamentada a negativa do direito de recorrer em liberdade, com amparo nos artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como demonstrada a existência do periculum libertatis, baseado na prevenção de cometimentos de outros crimes, ou seja, na garantia da ordem pública, notadamente diante da condenação por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade, com a segregação cautelar do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.